Tribunal: TJES
Processo: 5043542-09.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043542-09.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO HENRI WALLON
RECORRIDO: GABRIEL AUGUSTO DE MELLO BITTENCOURT e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES NO PRAZO LEGAL. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO A ELE. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte requerida, aqui embargante.

2.O embargante alega omissão quanto à ausência de regularização do polo ativo, diante do falecimento de um dos autores no curso do processo e do não cumprimento do prazo legal de 30 dias para habilitação.

3.A decisão anterior não examinou a questão processual relativa à extinção parcial do feito por ausência de pressuposto processual.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o falecimento do autor, sem a habilitação dos sucessores no prazo de 30 dias, acarreta a extinção parcial do processo, nos termos do art. 51, V, da Lei nº 9.099/1995, com a consequente redução proporcional da condenação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. O acórdão embargado foi omisso ao não se manifestar sobre a ausência de habilitação tempestiva dos sucessores do autor falecido, questão relevante e apta a modificar o resultado do julgamento (CPC, art. 1.022, II).

6. A Lei nº 9.099/1995, art. 51, V, impõe a extinção do processo, sem resolução de mérito, quando, falecido o autor, não ocorrer habilitação no prazo de 30 dias a contar do óbito.

7. A inércia da parte impede a regularização processual e autoriza a exclusão do falecido do polo ativo, com a limitação da condenação apenas à autora remanescente.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes, para integrar o acórdão e julgar extinto o feito, sem resolução de mérito, quanto ao autor falecido, limitando a condenação por danos morais ao valor devido à autora remanescente.

Tese de julgamento:
“O falecimento do autor, sem a habilitação tempestiva dos sucessores no prazo de 30 dias, acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito em relação ao falecido, com a consequente adequação do valor da condenação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, II; Lei nº 9.099/1995, art. 51, V.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5043542-09.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HENRI WALLON

EMBARGADA: MARLY MARTHA DEPRA BITTENCOURT e OUTROS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES NO PRAZO LEGAL. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO A ELE. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte requerida, aqui embargante.

2.O embargante alega omissão quanto à ausência de regularização do polo ativo, diante do falecimento de um dos autores no curso do processo e do não cumprimento do prazo legal de 30 dias para habilitação.

3.A decisão anterior não examinou a questão processual relativa à extinção parcial do feito por ausência de pressuposto processual.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o falecimento do autor, sem a habilitação dos sucessores no prazo de 30 dias, acarreta a extinção parcial do processo, nos termos do art. 51, V, da Lei nº 9.099/1995, com a consequente redução proporcional da condenação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. O acórdão embargado foi omisso ao não se manifestar sobre a ausência de habilitação tempestiva dos sucessores do autor falecido, questão relevante e apta a modificar o resultado do julgamento (CPC, art. 1.022, II).

6. A Lei nº 9.099/1995, art. 51, V, impõe a extinção do processo, sem resolução de mérito, quando, falecido o autor, não ocorrer habilitação no prazo de 30 dias a contar do óbito.

7. A inércia da parte impede a regularização processual e autoriza a exclusão do falecido do polo ativo, com a limitação da condenação apenas à autora remanescente.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes, para integrar o acórdão e julgar extinto o feito, sem resolução de mérito, quanto ao autor falecido, limitando a condenação por danos morais ao valor devido à autora remanescente.

Tese de julgamento:
“O falecimento do autor, sem a habilitação tempestiva dos sucessores no prazo de 30 dias, acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito em relação ao falecido, com a consequente adequação do valor da condenação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, II; Lei nº 9.099/1995, art. 51, V.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HENRI WALLON
em face do acórdão de ID 14737204, que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de primeiro grau que o condenou ao pagamento de danos materiais e morais.

Em suas razões (ID 12635815), o embargante aponta a existência de omissão no julgado. Sustenta que o acórdão deixou de analisar a ausência de regularização do polo ativo após o falecimento do autor GABRIEL AUGUSTO DE MELLO BITTENCOURT, ocorrido no curso do processo. Aduz que na decisão proferida ao ID 12451173, já foi consignado que eventual regularização neste momento processual não teria o condão de alterar o cenário de irregularidade, uma vez ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias do óbito. Requer, assim, o provimento do presente aclaratório, para suprir a omissão apontada, aplicando-se efeitos infringentes de maneira a extinguir o processo com fulcro no art. 51, V, da Lei 9.099/95.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (ID 15065382), argumentando, em síntese, que a habilitação foi requerida e que não há omissão a ser sanada, tratando-se de mera tentativa de rediscussão do mérito.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito,
assiste razão ao embargante
.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material
. Considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre questão processual relevante sobre a qual deveria se pronunciar.

Compulsando os autos, verifica-se que o acórdão embargado (ID 14737204) foi, de fato, omisso ao não deliberar sobre a regularidade processual do polo ativo após o falecimento do autor GABRIEL AUGUSTO DE MELLO BITTENCOURT, ocorrido em 18/12/2024.

A matéria é regida pelo art. 51, V, da Lei nº 9.099/95, que estabelece:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

(...)

V - quando, falecido o autor, a habilitação depender de sentença ou não se der
no prazo de trinta dias
.

Conforme já adiantado na decisão de ID 12451173, eventual requerimento para a habilitação, não sanaria a inobservância do prazo, já que já ultrapassado em muito os 30 dias, a contar do falecimento do autor/recorrido.

Aqui, é de salutar importância destacar que, cabe ao autor e ao advogado da demanda proposta nos Juizados Especiais estar permanentemente atento no sentido de atender ao desenvolvimento do processo para obtenção rápida e eficaz da tutela jurisdicional. Essa expectativa decorre dos critérios orientadores da própria Lei 9.099/95, sobretudo da celeridade e da economia processual.

Nesse contexto, a ausência de habilitação dos sucessores no prazo legal acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito em relação ao autor falecido, por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Por consequência lógica, deve ser decotada da condenação a parcela da indenização por danos morais que caberia ao autor falecido.

Assim, para sanar a omissão, o dispositivo do acórdão deve ser integrado com efeitos infringentes.

ONDE SE LÊ (ID 14737204):

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação por lucros cessantes e determinar a taxa Selic como índice para as condenações.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

LEIA-SE:

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação por lucros cessantes e determinar a taxa Selic como índice para as condenações.

Ademais,
JULGO EXTINTO O FEITO
, sem resolução de mérito, em relação ao autor
GABRIEL AUGUSTO DE MELLO BITTENCOURT
, por força do art. 51, §1º, da Lei n. 9.099/95, devendo a condenação por danos morais ser limitada ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) em favor da autora remanescente.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para sanar a omissão constante do acórdão, nos termos ora explicitados.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)